Tribunal: TJPA
Processo: 0800385-89.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800385-89.2021.8.14.0105

APELANTE: ADRIANA GOMES MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Adriana Gomes Matos,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que a condenou
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias multa
, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, em regime inicialmente aberto, tendo procedido, o juízo da causa, a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito.

Narra a denúncia

constante à ID 6660002
, que:

(...) a partir de data não precisa, sendo certo que o fato delituoso foi constatado em 28 de maio de 2021, às 06:30H, no ramal Jenipau, zona rural, nesta comarca, os denunciados se associaram com o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas nesta cidade.

Na data mencionada, foram flagrados guardando, com finalidade mercantil própria de tráfico ilícito de entorpecentes, 02 pedras na residência e 08 porções no veículo de substância vulgarmente conhecida como pedra oxi.

A equipe de Polícia Civil de Concórdia do Pará, com apoio do Grupo Tático da Polícia Civil CORE, deflagrou operação de cumprimento de mandado de prisão em face dos nacionais Eully Vinicius Almeida Gonçalves, José Carlos Espíndula do Nascimento e Magno Santana Viana, após informes obtidos que os nacionais estavam cometendo crime contra o patrimônio e tráfico de drogas na região conhecida como Jenipau.

No curso da operação, os Policiais flagraram a denunciada ADRIANA GOMES MATO em um imóvel, do qual o denunciado fugiu, guardando 02 pedras de relevante tamanho de material entorpecente conhecido vulgarmente como oxi e uma balança de precisão.

Durante as diligências pela localidade com o fito de localizar o denunciado LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS, lograram êxito em encontrar um 01 automóvel, marca Hyundai, modelo HB 20S,Placa OTI 0813, chassi 9BHBG41CAEP225843, renavam n°00994957580, registrado em nome de Silas Ferreira Mendes, e 01 motocicleta marca Honda, modelo XRE de cor preta, placa QEN-9350, apreendidos conforme Auto de fl. 28367230, que se encontravam estacionando sem frente à residência de Carmelito Gonçalves de Almeida e cujas chaves se encontram no imóvel em que se encontravam os denunciados.

No interior do veículo, foram encontradas 08 porções envoltas emmaterial plástico, contendo em seu interior material entorpecente conhecido como oxi, utensílios domésticos, bem como alimentos perecíveis, indicando possível abastecimento da residência que funcionava como esconderijo dos denunciados e associação.”

Em razões recursais
,
ID 7340402
,
postula a defesa o provimento do presente recurso, para que seja absolvida a apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em estudo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em estudo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente,
conforme

Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6659999
, que comprova que a substância apreendida com a recorrente
era

cocaína (648 gramas)
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída a recorrente,
senão vejamos
:

As testemunhas, RICARDO DE MENEZES (Delegado de Polícia) e ROMÁRIO LIMA GONÇALVES (Investigador de Polícia),

confirmaram, em seus depoimentos prestados em juízo, mídia dos autos, todos os termos da denúncia, esclarecendo que vinham procedendo investigações sobre fatos criminosos que estaria ocorrendo na zona rural do município de Concórdia do Pará; que foi deferido mandado de busca e apreensão e prisão de alguns investigados; que quando diligenciaram à residência do investigado Eully Vinicius, era a apelante que lá se encontrava, na companhia do outro denunciado; que ao procederem revista no imóvel foi encontrado duas pedras relevantes de oxi dentro de uma bolsa que a denunciado disse que lhe pertenceria; que encontraram também dentro da residência uma balança de precisão; que fizeram revista no carro que estava no local, sendo encontrado no porta-luvas do veículo 08 porções de material entorpecente.

A testemunha, NAZARENO LIMA DE SOUZA, disse em juízo, mídia dos autos, que
o carro apreendido pertenceria ao pai da recorrente, e que teria sido emprestado a mesma para ir a uma aniversário no município de Acará.

A denunciada, em seu depoimento em juízo, negou todos os termos da denúncia, afirmando que
teria mentido para seu pai dizendo que iria para um aniversário, mas na verdade teria ido se encontrar com o outro denunciado, sem saber que este era envolvido com facção criminosa e com tráfico de drogas.

Ora, apesar de afirmar a defesa da apelante que não há provas para embasar um decreto condenatório, não é isso que se vê ao analisar o presente processo, pois entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão da denunciada deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito e guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída a recorrente, impossibilitando, assim, qualquer aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em questão, pois dúvida não se mostrou nos presentes autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 26/02/2024